Tribunal: TJPA
Processo: 0024524-21.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024524-21.2010.8.14.0301

APELANTE: JOAO CORREA RODRIGUES, LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

APELADO: LLJ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024524-21.2010.8.14.0301

APELANTES: JOÃO CORRÊA RODRIGUES

LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

ADVOGADO(A): FABRÍZIO BORDALLO – OAB/PA 8697

BERNARDO DE SOUZA MENDES – OAB/PA 14815

APELADO: L. L. J. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO(A): CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA - OAB/PA 18002

SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11003

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RECÁLCULO DE SALDO DEVEDOR, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. DISPOSIÇÃO DO CONTRATO VÁLIDA. LIBERALIDADE NA PACTUAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO EM 1% (HUM POR CENTO).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar: Cerceamento de Defesa. Desnecessidade da realização de perícia contábil. Matéria exclusivamente de direito. Preliminar Rejeitada.

2.

Mérito.

2.1.

Inexistência de vícios aptos a ensejar a revisão do contrato firmado entre as partes.

2.2.

Impossibilidade de Redução do ônus de sucumbência. Continuidade da demanda em relação a empresa apelada após a exclusão, por meio de acordo, da financeira.

2.3.

Pedido de majoração. Honorários recursais. Observância do disposto no § 11ª do art. 85 do CPC.

3.

Recurso Conhecido e Desprovido. Majoração em 1% (um por cento) dos honorários fixados anteriormente considerando que a atuação recursal das apeladas consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO – LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador-relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024524-21.2010.8.14.0301

APELANTES: JOÃO CORRÊA RODRIGUES

LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

ADVOGADO(A): FABRÍZIO BORDALLO – OAB/PA 8697

BERNARDO DE SOUZA MENDES – OAB/PA 14815

APELADO: L. L. J. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO(A): CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA - OAB/PA 18002

SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11003

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
JOÃO CORRÊA RODRIGUES e LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
contra a sentença - ID nº.

1593796, proferida pelo Juízo da 5º Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Anulação de Cláusula Contratual e Recálculo de Saldo Devedor c/c Consignação em Pagamento e Indenização Extrapatrimonial

ajuizada em desfavor de
AYMORÉ FINANCIAMENTOS

e
L.L.J. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Consta na exordial (ID nº 1593780)
, em síntese, que em novembro/2009 as partes autoras/apelantes firmaram os contratos nº 05.183.2014-1 e nº 05.183.1971-0 para aquisição de móveis planejados/modulados para diversos cômodos, sendo um no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e o outro no de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Acrescentaram que restou pactuado que o pagamento seria feito da seguinte forma, com uma entrada e mais 09 (nove) parcelas mensais, todas no mesmo valor, qual seja, R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), respectivamente.

Alegaram que os contratos omitiram os valores das prestações específicas, ou seja, dos custos dos serviços e produtos referentes à execução do contrato, tendo sido, por essa razão, suspenso o pagamento das parcelas pactuadas.

Sustentaram ainda, que após a especificação pela empresa contratada acerca dos valores e serviços questionados, os autores/apelantes se insurgiram quanto ao elevado custo dos
serviços de montagem
e de
elaboração de projeto
, alegando que eram exorbitantes, destoavam do valor praticado no mercado e que, até mesmo, se aproximavam do valor da
fabricação
dos produtos.

Nesse contexto, pleitearam a revisão do contrato, a retirada de inscrição nominal do cadastro de restrição de crédito, decorrente da suspensão dos pagamentos, o recálculo do saldo devedor do contrato e a consignação judicial dos pagamentos das parcelas mensais de abril a junho/2010, além indenização extrapatrimonial.

Na decisão – ID nº 1593788, o Juízo de 1º Grau deferiu o pleito antecipatório, determinando a retirada da restrição cadastral no nome do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reis), em caso de descumprimento. Na mesma oportunidade, determinou que o autor prestasse caução (real ou fidejussória) correspondente ao valor controvertido, além de deferir a gratuidade judiciária.

A parte requerida/apelada L. L. J. Representações e Serviços Ltda. ofereceu contestação – ID 1593791, alegando a sua ilegitimidade passiva, requerendo no mérito, a improcedência da demanda.

A ré
AYMORÉ FINANCIAMENTOS, foi excluída da lide, em decorrência de acordo extrajudicial devidamente homologado pelo juízo de origem (ID 1593794), prosseguindo-se o feito tão somente em relação a requerida
L. L. J. Representações e Serviços Ltda.

Fora realizada audiência de conciliação (ID 1593795), oportunidade em que o magistrado a quo determinou que a parte autora apontasse no contrato, quais as cláusulas entendem como abusivas, bem como que informasse o valor que entende como correto em razão da suposta abusividade.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 1593796), que julgou improcedente os pedidos constantes da inicial, revogando a liminar deferida, autorizando o levantamento do valor consignado judicialmente e condenando os autores em custas e honorários no percentual de 10%
sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os autores
JOÃO CORRÊA RODRIGUES e LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
interpuseram recurso de Apelação (ID nº 1593797), alegando, em sede preliminar, cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da realização de perícia sobre os valores cobrados no contrato, asseverando a exorbitância dos valores dos serviços e reafirmando a ausência de previsão clara acerca dos serviços e produtos vinculados ao contrato.

No mérito, arguiram a abusividade da cláusula quarta do contrato firmado entre as partes, que trata do preço e do pagamento, salientando que a mesma não contém as informações especificas e individualizadas acerca da contratação, o que reforçaria a tese de ilegalidade.

Ressaltam o não cabimento da condenação ao ônus de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, porquanto parcialmente resolvida a demanda de origem em relação à parte requerida AYMORÉ FINANCIAMENTOS, prosseguindo a lide em relação a ora recorrida, salientando que considerar os parâmetros dispostos no art. 87 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, incidir apenas sobre a metade do valor atualizado da causa, na hipótese de manutenção da sentença.

Em contrarrazões (ID nº 1593798), a parte recorrida improvimento do recurso de apelação e, ainda,
pela majoração de 10% para 20% dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - RECEBIMENTO

O recurso é cabível, porquanto apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal

comprovado.

II - CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III - ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A pretensão recursal formulada cinge-se à improcedência dos pedidos do autor, apelante, na medida em que não reconhecida pelo Juízo de 1º Grau a necessidade de produção de prova pericial para recálculo do valor do contrato, a exorbitância de valor na forma como alegado na ação de origem, nem mesmo falta de informação em cláusula

contratual acerca das especificações dos serviços e produtos contratados.

3.1 - PRELIMINAR DE MÉRITO

a) Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia sobre o valor do contrato:

Em sede preliminar, arguiram os apelantes cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de perícia contábil, sob o argumento de necessária adequação dos valores que deveriam ser cobrados pelos serviços de montagem e projeto dos móveis modulados.

Assento, desde já, que a alegação não prospera.

Com efeito, o indeferimento de pretensa produção de prova específica para constituir defesa, por si só, não configura cerceamento.

Como muito bem referido na sentença, as partes, plenamente capazes, firmaram livremente a avença onde consta expressamente um valor final para aquisição de móveis e modulados para diversos ambientes. Essa foi a contratação firmada, conhecida e anuída pelas apelantes. Repito, com um valor final especificado.

O detalhamento deste ou daquele serviço na cadeia de cumprimento do objeto contratado não pode ser objeto de revisão, vale dizer, de perícia para redução de valor previamente estabelecido, e isso, somente depois de firmada a avença e já conhecido o preço final. A perícia ou mesmo o pleito exordial não é razoável e não encontra amparo na legislação pátria.

Isso porque, conquanto se possa admitir elevado o valor, não é incomum que produtos como os descritos no contrato sejam de custo considerável. E, no caso concreto, foram cobrados conforme a qualidade do serviço e a tabela praticada pela empresa de móveis. E, vale dizer, a empresa foi escolhida e livremente contratada, não havendo dúvida ou omissão quanto ao custo final dos serviços.

Ressalto que a exordial não indica nenhum vício de consentimento, o que já indica que a ação não deveria prosperar.

Destarte, não se mostra devido e legítima, após iniciada a execução dos serviços, abrir-se uma discussão sobre o custo e, quanto menos ainda, periciar o preço cobrado para assim fixá-lo e reduzi-lo, pelo simples argumento de que a parte contratante, após detalhadas as prestações e produtos a serem entregues considerou elevado o custo de determinados serviços (montagem dos moveis e elaboração de projeto). Lembro que na ocasião da assinatura do contrato o valor final foi aceito e sem qualquer questionamento.

Por outro lado, a parte recorrente não apresentou o valor que reputaria devido, com mínima apuração de quantia ou efetiva referência de mercado, mas, simplesmente, alega exorbitância do valor e pleiteia uma perícia para se obter um preço que lhe seja mais favorável. Isso, por certo, não é correto e muito menos legítimo.

O certo é que se esta diante de um arrependimento na compra, que deveria ser apresentado para a vendedora e submetido aos ônus pela desistência da compra previsto no contrato. Jamais perseguir a modificação unilateral dos valores dos bens adquiridos.

Assim, no caso concreto não há elementos que possam embasar o pleito recursal, mostrando-se escorreita a decisão a quo.

Em verdade, a realização de perícia se mostra descabida, eis que seu escopo é unicamente atender a vontade do autor, esta no sentido de, com base sabe lá em que elemento, conseguir modificar o contrato e reduzir o valor da compra devidamente firmada por parte plenamente capazes e livre de qualquer vício de consentimento.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pelos apelantes podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria unicamente de direito, assunto já pacificado em nossos Tribunais, de maneira que o magistrado está apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Destarte,
mantenho a sentença de 1º Grau neste tópico
, porquanto não configurado o cerceamento de defesa na forma como alegada pelos apelantes, sendo escorreito o indeferimento da produção de prova requerido na ação de origem.

3.2 - MÉRITO:

Quanto ao mérito, assevero, desde já, que o recurso não comporta provimento.

a) Abusividade de cláusula contratual pela exorbitância de valor e falta de informação:

Tem-se que os contratos assinados pelas partes, nº 05.183.2014.1 e nº 05.183.1971.1 (ID nº 1593792 p.15/19, ID nº 1593793 p.07/12 e ID nº 1593794 p. 01/05) bem indicam o seu objeto na cláusula primeira, item nº 1.1, como sendo “
serviços de levantamento de medidas, especificação de mercadorias, adequação e definição de módulos compatíveis em ambiente predeterminado, suporte para encomenda, montagem e instalação de moveis, dentre outros”.

Como se vê essa foi a contratação conforme consta nos instrumentos livremente firmados pelas partes, sendo que cada contrato consta um preço certo pelos produtos e serviços. Aliás, preços que foram parcelados em valores iguais, com entrada e 9 (nove) parcelas mensais, conforme detalhado nos respectivos Termos de Adesão que compõem cada contrato.

Ressalto, que o caso descrito não se trata de contratações específicas por cada segmento na cadeia de produção ou na execução do contrato, como tentam fazer crer os apelantes, bem como é induvidoso que o valor global de cada avença foi aceito pelos contratantes a partir da assinatura de cada instrumento contratual.

Com efeito, prevê a cláusula 1ª (item nº 1.2) a possibilidade de a empresa contratada contratar empresas para a execução de determinadas fases ou segmentos do serviço contratado, isso para a completa execução do contrato, sendo obrigação sua a própria execução e/ou gerenciamento

de todos os serviços referentes ao objeto do contrato, alusivos ao
fornecimento
,
fabricação
,
transporte
,
projeto
,
montagem
e
instalação
.

Depreende-se, portanto, que não há como visualizar ou mesmo presumir alguma omissão ou falta de informação na forma como alegado pela parte recorrente.

Quanto ao preço e forma de pagamento, as cláusulas 4ª e 5ª, itens nº 4.1 e 4.2 mencionam o valor e parcelamento a que se obrigou a parte contratante no Termo de Adesão, assim como acerca dos critérios de atualização e multa nas hipóteses de inadimplemento ou atraso (item nº 4.8, nº 4.9 e nº 4.10), inclusive no que se refere à possibilidade de registro em sistema de restrição de crédito, dentre outras situações.

Há, inclusive, previsão no item nº 5.6, da mencionada cláusula 5ª, para que a empresa contratada negocie sobre o parcelamento pago pelo contratante (apelantes), a contratação e pagamento a empresas parceiras, prestadoras de serviços ou fornecedoras de produtos, então destinados à completa execução do pactuado, prevendo na cláusula 6º (item nº 6.1) que o valor global, a que se obriga o contratante, será faturado em favor de cada prestadora, na proporção da atividade realizada por cada uma.

Constata-se, portanto, que os instrumentos contratuais firmados pelas partes, para além de terem sido regularmente assinados e sem qualquer vício de validade, não foram omissos quando ao objeto contratado, nem tampouco acerca do preço final estabelecido, não se caracterizando, por isso mesmo, a exorbitância alegada e nem a falta de informação, não cabendo a revisão do valor avençado com base nas frágeis argumentações das recorrentes.

Lembro, que mesmo que haja
termo de adesão
como parte constitutiva do contrato, como bem referido na sentença, às partes se facultou a liberalidade de aceitar ou não as condições, parcelas e preço final, havendo induvidoso aceite com a assinatura do contrato, não cabendo que se falar em omissão ou, mesmo, coação para firmar a avença.

Nesse contexto, não é cabível a revisão do instrumento contratual pelo simples desagrado ou arrependimento quanto ao preço de determinadas prestações ou serviços, uma vez manifestada anuência do valor final contratado a partir da assinatura e, inclusive, já iniciado o pagamento.

Não sendo assim, a força normativa e a sujeição às obrigações contratuais assumidas passariam a um indesejado enfraquecimento e, pior, se instauraria uma total insegurança jurídica, porquanto sempre passível de discussão judicial o custo de uma obrigação que prévia, livre e conscientemente se contratou.

Assim, entendo que a sentença não merece reparos.

b) Redução do ônus de sucumbência a metade do valor atualizado da causa:

No que se refere à alegação de não cabimento da condenação ao ônus de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, porquanto parcialmente resolvida a demanda de origem em relação à parte requerida AYMORÉ FINANCIAMENTOS, assento que igualmente não prospera a argumentação.

Isso porque, conquanto a instituição financeira tenha sido excluída do feito – ID nº 1593795 p.08, a ação prosseguiu tanto sobre o valor discutido no contrato, como também, sobre pleito indenizatório extrapatrimonial, conforme manifestação da própria parte autora (apelante) – ID nº 1593795 p.13, como sendo pontos controvertidos da demanda.

Essa circunstância afasta a argumentação recursal de necessária redução do ônus de sucumbência, na medida em que não houve afetação no mérito, até mesmo porque a sentença julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelos autores (apelantes), nos quais se incluem o valor do contrato e a indenização por dano moral.

c) Pedido de majoração dos honorários recursais feito em contrarrazões:

Por fim, pugna a empresa recorrida pela majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, senão vejamos:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de
honorários
advocatícios
recursais
, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários
sucumbenciais
recursais
, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá
majoração
de
honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos
honorários
recursais
: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os
honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua
majoração
observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração
utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários
devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos
honorários
recursais
previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que:
1)
o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e
3)
a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC.

Assim sendo, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento. Nesse particular, observa-se que a atuação do apelado consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (um por cento), conforme precedentes do C. STJ, que em casos análogos assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.1.
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à
majoração
dos
honorários
advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. 2.
Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários
sucumbenciais
recursais
, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016. 5.
À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os
honorários
fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões
. 6. Embargos de Declaração da União acolhidos.
(EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO
DE
MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MAJORAR OS
HONORÁRIOS
EM 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo 7/STJ, somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18.3.2016 é possível a fixação/
majoração
de
honorários
advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux. 2.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto já na vigência do Código Fux,
tendo o ora embargante se insurgido contra os fundamentos
recursais
por meio da peça de contrarrazões às fls. 361/375
. Desse modo, mostra-se evidente o direito aos
honorários
sucumbenciais
recursais
. 3.
Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux, para majorar a verba honorária em 1% sobre o proveito econômico
.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212550/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)

Por fim, ressalta-se, por oportuno, ser cabível a majoração dos honorários recursais até mesmo quando não apresentadas contrarrazões. (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

IV. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso e
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença ora vergastada e, por consequência, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da empresa apelada consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 29/08/2023